Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-68.2022.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
: 1019055-68.2022.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[SERVIDORES ATIVOS, CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARCIO VIDAL

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), DAIANE MARIA HAUBRICHT - CPF: 027.481.951-16 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRIGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO 6º VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, COM AS RESSALVAS DO 3º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, QUE O ACOMPANHOU, SENDO SEGUIDO PELA 4ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, E PELA 5ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. VENCIDOS O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL; A 1ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; E O 7º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA, A 2ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.”

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. VERBAS DE CARGOS DE CONFIANÇA E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual em face de acórdão proferido no IRDR que fixou, entre outras teses, a legitimidade da inclusão das verbas percebidas por função de confiança e dedicação exclusiva na base de cálculo da contribuição previdenciária, mesmo quando não incorporáveis. Sustentou a embargante a existência de omissões e obscuridades quanto à análise de dispositivos constitucionais, da legislação estadual e da jurisprudência do STF.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as verbas percebidas por servidores da Educação de Mato Grosso, em razão do exercício de função de confiança e/ou dedicação exclusiva, integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, mesmo quando não incorporáveis à remuneração permanente;

(
ii
)
aber
se é assegurado o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente a esse título.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seus
arts
. 39, §9º, e 201, §11, veda a incorporação e a inclusão, na base de cálculo da contribuição previdenciária, de verbas transitórias e não incorporáveis, como as de função de confiança e dedicação exclusiva.

As leis complementares estaduais nº 202/2004 (art. 2º, §3º) e nº 266/2006 (art. 15, §2º) preveem expressamente que tais verbas possuem natureza indenizatória e não se incorporam ao subsídio, afastando-as da base de cálculo da contribuição.

O Tema 163 da repercussão geral do STF firmou a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

A inclusão de tais verbas na base de cálculo viola o princípio contributivo, pois impõe contribuição sem expectativa de benefício futuro correspondente, esvaziando a lógica atuarial do regime.

A jurisprudência do STF e a prática administrativa do TJMT, que desde 2012 deixou de recolher contribuição sobre essas verbas, reforçam a tese da não incidência e da possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente.

A pretensão de tributar essas parcelas com base no princípio da solidariedade não se sustenta diante do dever de respeito ao princípio da legalidade estrita tributária (CF, art. 150, I).

Reconhecida a omissão do acórdão originário quanto aos dispositivos constitucionais e legais relevantes, e reformuladas as teses fixadas, com efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e Tese Firmada

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reformular as teses fixadas no IRDR, nos seguintes termos:

Tese de julgamento:

"1. Verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva por servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, §9º, da Constituição, exceto quando reconhecida sua incorporação ao patrimônio jurídico do servidor.

2. É assegurado aos referidos servidores públicos o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Seção,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Daiane Maria
Haubricht
, contra o acórdão, proferido por esta Seção de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, julgou procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e fixou tese jurídica.

A embargante alega que a decisão apresenta omissões e obscuridades, argumentando que o Tribunal deixou de analisar dispositivos legais e constitucionais que excluem expressamente as verbas indenizatórias da base de cálculo da contribuição previdenciária. Aponta omissão quanto ao art. 39, § 9º e art. 201, § 11 da Constituição Federal, que vedam a incorporação de vantagens temporárias à remuneração do cargo efetivo, bem como ao art. 2º, § 3º da Lei Complementar 202/2004, que expressamente exclui as verbas indenizatórias da base de cálculo da contribuição no âmbito estadual.

Também questiona a obscuridade na definição da extensão das teses fixadas, alegando que não há clareza se a decisão se aplica a todos os servidores estaduais ou apenas àqueles vinculados à Secretaria de Educação.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id. 260025675).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Seção:

Conforme explicitado no relatório, Daiane Maria
Haubricht
insurge-se contra o acórdão, proferido por esta Seção de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, julgou procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e fixou tese jurídica.

A decisão embargada constou o seguinte:

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA E/OU DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS.

I. Caso em exame

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado por Daiane Maria
Haubricht
contra Mato Grosso Previdência (MTPREV), visando à uniformização de decisões acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre valores recebidos por servidores efetivos em cargos comissionados e/ou dedicação exclusiva, com divergências jurisprudenciais sobre a inclusão dessas verbas na base de cálculo da contribuição previdenciária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões controvertidas:

(i) saber se as verbas indenizatórias decorrentes do exercício de cargos comissionados e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária;

(
ii
) verificar se o ingresso do servidor após a Emenda Constitucional nº 41/2003 implica a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração;

(
iii
) examinar a viabilidade de restituição dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. A previdência social dos servidores públicos possui caráter contributivo e solidário, baseando-se na participação proporcional e na manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, conforme disposto no art. 40 da CF/1988 e normativas complementares.

4. As verbas indenizatórias devidas a servidores efetivos por cargos de confiança ou dedicação exclusiva, embora não integradas aos proventos de aposentadoria, impactam o cálculo de benefícios previdenciários, justificando a inclusão dessas verbas na base de cálculo da contribuição para assegurar a sustentabilidade do sistema.

5. Para servidores ingressos após a EC nº 41/2003, a contribuição incide sobre toda a remuneração, incluindo vantagens temporárias, dada a extinção do regime de integralidade e a adoção da média aritmética para cálculo dos proventos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Fixação das seguintes teses jurídicas:

Tese 1: “As verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária”.

Tese 2: “A incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores ingressos após a Emenda Constitucional nº 41/2003”.

Tese 3: “É indevida a restituição das contribuições previdenciárias referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC nº 41/2003; LC nº 05/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso).

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, pelos fundamentos supramencionados.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais fixou as teses jurídicas cabíveis.

Apesar de afirmar que o
decisum
não analisa, de forma devida, a base de cálculo da contribuição previdenciária, os ganhos pela Constituição Federal e norma estadual, verifica-se que, em verdade, foi enfrentada toda a matéria trazida à apreciação deste Sodalício,
in
verbis
:

“As verbas indenizatórias devidas a servidores efetivos por cargos de confiança ou dedicação exclusiva, embora não integradas aos proventos de aposentadoria, impactam o cálculo de benefícios previdenciários, justificando a inclusão dessas verbas na base de cálculo da contribuição para assegurar a sustentabilidade do sistema.

(...)

A previdência social dos servidores públicos possui caráter contributivo e solidário, baseando-se na participação proporcional e na manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, conforme disposto no art. 40 da CF/1988 e normativas complementares.

(...)

Para servidores ingressos após a EC nº 41/2003, a contribuição incide sobre toda a remuneração, incluindo vantagens temporárias, dada a extinção do regime de integralidade e a adoção da média aritmética para cálculo dos proventos”.

Inclusive, o voto condutor destacou a necessidade de interpretar a lide proposta a partir do princípio do equilíbrio financeira e atuarial, nos seguintes moldes:

É de sabença geral que a previdência social possui caráter contributivo e obrigatório e se fundamenta na necessidade de garantir renda ao trabalhador em situações em que ele seja obrigado a interromper sua atividade laboral, seja por meio de acidente, doença, maternidade, invalidez, prisão, morte ou aposentadoria.

Os benefícios previdenciários compreendem diversas modalidades de prestação pecuniária devidas pela Previdência Social aos seus segurados, tais como aposentadoria (por idade, invalidez, tempo de contribuição ou especial), auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte, salário-maternidade, salário-família e reabilitação profissional.

O direito à previdência, enquanto garantia pertencente a todo cidadão, está pautado em diversos fundamentos e princípios, dentre os quais ressalta-se a equidade na forma de participação no custeio, que garante que todos devem contribuir de forma justa e proporcional para a manutenção do sistema previdenciário.

É cediço que o sistema previdenciário dos servidores públicos é dotado de caráter contributivo, nos termos do art. 40, caput, da Constituição da República. Com isso, o servidor contribui para um benefício do qual irá usufruir quando de sua aposentadoria, e esta noção de prestação e contraprestação deve, portanto, ser calcada na proporcionalidade.

É certo que a Constituição não define expressamente a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos, sendo esta atribuição reservada à legislação ordinária. Não obstante, o regramento contido no art. 201, § 11, aplica-se ao regime próprio, por força do que dispõe o art. 40, § 12:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”.

No tocante ao Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 05, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, disciplina a matéria da previdência social nos seguintes termos:

“Art. 56. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei”.

“Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados”.

“Art. 212. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:

I -
quanto
ao servidor:

a) aposentadoria;

b) auxílio-natalidade;

c) salário-família;

d) licença à gestante, à adotante e
licença-paternidade
; (Nova redação dada pela LC 263/06)

e) licença por acidente em serviço;

f) licença para tratamento de saúde.

II -
quanto
aos dependentes:

a) pensão vitalícia e temporária;

b) pecúlio;

c) auxílio-funeral;

d) auxílio-reclusão”.

“Art. 220. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos.

Parágrafo único. Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponde ao período de 02 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos”.

O que se vê da normativa supracitada é que são diversas as espécies de benefícios previdenciários e, portanto, todos estes devem ser observados na presente demanda.

Ao analisar a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sob as verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, deve-se atentar ao equilíbrio orçamentário do Estado.

Do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, colhe-se que o servidor acidentado em serviço será licenciado com remuneração integral, conforme literalidade do art. 239.

No mesmo sentido, durante o período de licença maternidade e paternidade o vínculo funcional se mantém em sua integralidade, sem prejuízo da percepção integral da remuneração laboral.

Sendo este o mesmo entendimento adotado pelo STF, conforme se vê do julgado proferido em sede do RE 634.093/DF:

“As gestantes quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário têm direito público subjetivo à estabilidade provisória , desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10,
II,‘b
’), e, também, à licença- maternidade de 120 dias ( CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipendio funcional ou da remuneração laboral”.

Na hipótese, portanto, é preservada a integridade do vínculo jurídico da gestante com a Administração Pública, sem prejuízo da integral percepção da remuneração.

Diante deste panorama, é de se concluir que para garantir a saúde orçamentária do Estado de Mato Grosso, deve-se, obrigatoriamente, levar em consideração as hipóteses de percepção de benefício social na integralidade da remuneração percebida pelo servidor, incluindo as vantagens de cunho indenizatório.

A par dos argumentos autorais, verifica-se que o servidor deve contribuir com o montante necessário para que lhe seja garantido o valor dos proventos equivalentes. Contudo, não se trata apenas de contribuição que ensejará na manutenção dos valores em sede de aposentadoria por tempo de serviço.

Isso porque, apesar de tais verbas não serem incorporadas aos proventos do servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso, elas são utilizadas para o cálculo de outras modalidades de auxílios previdenciários.

Sendo assim, para assegurar a solidez e a sustentabilidade do sistema de seguridade social, devemos atentar para suas fontes de financiamento, especialmente no que se refere à base de cálculo a ser considerada na remuneração do servidor público.

O fato é que, no contexto da seguridade social, a equidade traduz-se em uma distribuição mais justa do ônus do financiamento, de modo que não haja um preso desproporcional sobre determinados segmentos da população. Esse princípio está intrinsecamente ligado à ideia de justiça social e à capacidade contributiva, assegurando que os recursos sejam arrecadados de forma proporcional às possibilidades econômicas dos contribuintes.

Trata-se, portanto, de promover o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, que, segundo o autor Fábio
Zambitte
Ibrahim:

“Sucintamente, pode-se entender o equilíbrio financeiro como o saldo zero ou positivo do encontro entre receitas e despesas do sistema. Seria, pois, a manutenção do adequado funcionamento do sistema
no momento atual
e futuro, com o cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, decorrentes de pagamento de benefícios previdenciários. Para tanto, o administrador do sistema previdenciário deve preocupar-se com a garantia da arrecadação, evitando, de toda forma, flutuações danosas ao equilíbrio das
contas”[
1].

Ainda neste sentido, observa-se que, em atenção à saúde orçamentária da Fazenda Pública, a exclusão das verbas indenizatórias da composição da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos causa desequilíbrio da equação financeiro-atuarial, evidenciando a insuficiência de recursos para fazer frente às prestações previdenciárias.

Portanto, é inviável a procedência dos pedidos autorais.

Registro que não se olvida que, em sede de repercussão geral (Tema n. 163), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica:

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’” (STF. Plenário. RE 593068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2018 – repercussão geral – Tema 163) (Info 919).

Contudo, no caso, cuida-se de fenômeno diverso. Conforme consignado no acórdão embargado, o valor de natureza indenizatória percebido pelo servidor em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva é considerado para diversos fins previdenciários.

Não se deve considerar, unicamente, a aposentadoria por tempo de contribuição para fins de análise da incidência da contribuição previdenciária, haja vista que a Previdência Social também abrange:

a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

a proteção à maternidade, especialmente à gestante;

a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;

o pagamento de salário-família e auxílio-reclusão aos dependentes dos segurados de baixa renda;

a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro(a) e dependentes.

Nesse contexto, o equilíbrio orçamentário da Previdência Social constitui pilar do sistema de seguridade social brasileiro, assegurando sua viabilidade presente e futura.

Trata-se de princípio com assento constitucional, orientador das políticas públicas, decisões judiciais e reformas legislativas, com a finalidade de preservar a justiça intergeracional e a eficácia dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal.

Ainda, o fato de este Sodalício ter excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária, a partir da folha de pagamento de fevereiro de 2012, as parcelas remuneratórias relativas ao exercício de funções gratificadas ou cargos comissionados, não pode servir de fundamento para o acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Isso porque, estou convencido de que a contribuição previdenciária incide sobre a remuneração habitual do servidor, independentemente de sua
incorporabilidade
aos proventos de aposentadoria. A base de cálculo da contribuição é a efetiva contraprestação paga pelo ente público, e não o que o servidor levará, ou não, para a inatividade.

Assim, a natureza não incorporável de determinadas verbas ao cálculo dos proventos de aposentadoria não obsta, por si só, a exigibilidade da contribuição previdenciária durante o período em que foram efetivamente percebidas pelo servidor no exercício de suas funções públicas.

A Constituição Federal, em seu art. 149, § 1º, ao conferir competência à União para instituir contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, não restringe essa incidência exclusivamente às parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria, mas àquelas que ostentem natureza remuneratória, ainda que percebidas transitoriamente.

Na mesma linha, o § 11 do art. 201 da Carta Constitucional estabelece que os ganhos habituais do empregado integrarão o salário de contribuição, nos termos da lei. Ora, a habitualidade deve ser aferida a partir de critérios fáticos e materiais, e não exclusivamente jurídico-formais.

Dessa forma, se o servidor ocupa, por período razoável, cargo de confiança ou função gratificada e percebe, de maneira reiterada, a correspondente retribuição pecuniária, resta configurada a habitualidade exigida constitucionalmente para a incidência da contribuição.

Não se trata, portanto, de violação ao art. 39, § 9º, da Constituição Federal, que veda a incorporação de vantagens transitórias à remuneração do cargo efetivo para fins de aposentadoria, mas, sim, do reconhecimento de que tais valores integram a remuneração efetiva durante o exercício da atividade, refletindo, por conseguinte, no dever de contribuir para o sistema previdenciário, nos termos dos princípios da solidariedade e do equilíbrio atuarial.

Com efeito, a jurisprudência consolidada no Tema n. 163 do Supremo Tribunal Federal deve ser interpretada à luz dos precedentes que a fundamentaram, os quais versaram especificamente sobre verbas indenizatórias e de pagamento esporádico, como o terço constitucional de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade e horas extras, cujas características de eventualidade e natureza compensatória são notórias.

Diversamente, as gratificações percebidas em razão do exercício de função comissionada ou cargo de confiança, quando recebidas de forma continuada por longo período, assumem nítido caráter remuneratório e habitual, distinguindo-se das verbas alcançadas pelo entendimento firmado pela Suprema Corte no referido tema.

Em conclusão, não verifico qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na inclusão, na base de cálculo da contribuição previdenciária, dos valores pagos ao servidor a título de cargo comissionado ou função gratificada, quando percebidos de forma reiterada e com natureza remuneratória, no exercício da atividade pública. Tal entendimento, além de assegurar a coerência do sistema contributivo, preserva o indispensável equilíbrio financeiro e atuarial da previdência pública.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte autora por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Todavia, reconheço a existência de obscuridade quanto à extensão das teses fixadas no IRDR, especialmente no que se refere aos servidores alcançados pela decisão.

O acórdão não especifica expressamente se a tese se aplica a todos os servidores do Estado de Mato Grosso ou somente àqueles vinculados à Secretaria de Educação, grupo originalmente envolvido na controvérsia que deu origem ao incidente.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os embargos, sem efeitos modificativos, para esclarecer que a tese fixada no IRDR tem aplicação, tão somente, aos servidores estaduais vinculados à Secretaria de Educação, pois a fundamentação da decisão os considerou isoladamente, especialmente quanto às normas aplicadas ao caso.

No mais, rejeito os embargos quanto às alegadas omissões sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (6º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (7° VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 23 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (6º VOGAL):

Egrégia Seção:

Conforme exposto no relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por Daiane Maria
Haubricht
, com fundamento na existência de omissões relevantes no acórdão proferido por esta Egrégia Seção de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, fixou as seguintes teses jurídicas: (i) as verbas de natureza indenizatória recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva integram a base de cálculo da contribuição previdenciária; (
ii
) é legítima a incidência da referida contribuição sobre a integralidade da remuneração do servidor que ingressou no serviço público após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 41/2003; e (
iii
) é incabível a repetição do indébito em relação aos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

A controvérsia jurídica submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR cinge-se à definição sobre a possibilidade de inclusão, na base de cálculo da contribuição previdenciária, das parcelas pagas a servidores públicos da Secretaria de Estado de Educação, a título de exercício de função de confiança ou dedicação exclusiva, diante da divergência interpretativa existente entre os órgãos fracionários deste Tribunal.

Com a devida vênia ao eminente Relator, apresento voto divergente, por entender que o acórdão embargado incorre em omissões de natureza constitucional e que as teses nele fixadas não guardam consonância com a jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, tampouco com os preceitos delineados no ordenamento jurídico vigente.

Ao suscitar o presente incidente, a parte suscitante instruiu o feito com diversos precedentes desta Corte Estadual, que, ao longo dos anos, oscilaram entre o reconhecimento e a negativa da legitimidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre as verbas em questão, revelando-se evidente o quadro de instabilidade jurisprudencial local, apto a justificar a instauração do IRDR.

Entretanto, a análise detida da matéria impõe considerar os comandos constitucionais previstos nos
arts
. 39, § 9º, e 201, § 11, da Constituição da República, os quais traçam balizas normativas expressas quanto à composição da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos.

O art. 39, § 9º, veda, de forma categórica, a incorporação à remuneração do cargo efetivo de quaisquer vantagens de natureza temporária ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão.

Por sua vez, o art. 201, § 11, limita a incidência da contribuição previdenciária exclusivamente aos ganhos habituais do servidor, nos termos e condições estabelecidos em lei.

Transcrevem-se, para fins de clareza, os dispositivos constitucionais pertinentes:

Art. 39, § 9º – É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

Art. 201, § 11 – Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que apenas as verbas de caráter habitual, permanentes e vinculadas diretamente ao cargo efetivo do servidor devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

A inclusão de parcelas de natureza indenizatória, ou ainda, aquelas transitórias, como as decorrentes do exercício de função gratificada ou de cargo comissionado, viola diretamente os preceitos constitucionais supracitados, configurando, ademais, forma oblíqua de incorporação de vantagens proibidas.

Em sede de repercussão geral (Tema 163), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica, que reforça tal entendimento:

"
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade
.’" (STF. Plenário. RE 593068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2018 (repercussão geral – Tema 163) (Info 919)) (
g.n
).

O Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o entendimento da Suprema Corte, pacificou sua jurisprudência no sentido de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter não incorporável, como evidenciam os seguintes julgados:

"
Em adequação ao entendimento do STF, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
." (STJ. 1ª Turma.
EDcl
no
AgInt
no REsp 1659435-SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 03/09/2019 (Info 656)) (
g.n
)

Além disso, importa registrar que, conforme certificado pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, em atendimento ao Acórdão nº 4.101/2011-TCE, as parcelas remuneratórias relativas ao exercício de funções gratificadas ou cargos comissionados foram excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária, a partir da folha de pagamento de fevereiro de 2012.

Outrossim, os valores indevidamente recolhidos entre setembro de 2003 e fevereiro de 2012 foram devidamente apurados e restituídos, nos moldes das deliberações administrativas vigentes à época, inexistindo, atualmente, qualquer desconto sobre as referidas parcelas.

Ressalte-se, ainda, que os servidores da Secretaria de Estado de Educação encontram-se submetidos ao regime de subsídio, conforme o disposto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal, que consagra a adoção de remuneração única e global, vedando-se a percepção de acréscimos oriundos do exercício de funções transitórias. Tal disposição reforça o caráter não incorporável das verbas ora discutidas, salvo quando houver legítimo reconhecimento da incorporação da referida parcela ao patrimônio jurídico do servidor público efetivo.

Diante de todo o exposto, com a vênia do eminente Relator,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, propor a fixação das seguintes teses jurídicas I – As verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, § 9º, da Constituição da República, exceto quando legitimamente reconhecida a incorporação desta parcela no patrimônio jurídico do servidor público efetivo; II – É assegurado ao servidor público o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Peço vista dos autos para
revisitar
a matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (5ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
COMPLEMENTAR
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Seção,

Revisitei os autos após o digno colega, Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Sexto Vogal, abrir divergência, no julgamento deste Recurso de Embargos de Declaração, concluindo pelo acolhimento dos
aclaratórios
com atribuição de efeitos infringentes, para:

“[...] reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, propor a fixação das seguintes teses jurídicas: I – As verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, § 9º, da Constituição da República, exceto quando legitimamente reconhecida a incorporação desta parcela no patrimônio jurídico do servidor público efetivo; II – É assegurado ao servidor público o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a este título, observada a prescrição quinquenal”.

Cumpre-me anotar alguns pontos importantes neste julgamento para que todos tenham o alcance da matéria presente neste Recurso.

O acórdão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas fixou as seguintes teses:
Tese 1:

“As verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária”;

Tese 2:
“A incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores ingressos após a Emenda Constitucional nº 41/2003”; e

Tese 3:
“É indevida a restituição das contribuições previdenciárias referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda”.

O Ilustre Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, trouxe alguns pontos argumentativos para o seu entendimento, tais como:
a.
Os comandos constitucionais insculpidos no art. 39, § 9º e art. 201, § 11 limitem a incidência da contribuição previdenciária exclusivamente aos ganhos habituais do servidos, nos termos e condições estabelecidos em lei;
b.
Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 163, fixou tese jurídica que reforça o entendimento acerca da impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público;
c.
Este Tribunal de Justiça, em atendimento ao Acórdão n. 4.101/2011-TCE, excluiu as parcelas remuneratórias relativas ao exercício de funções gratificadas ou cargos comissionados da base de cálculo da contribuição previdenciária, a partir da folha de pagamento de fevereiro de 2012.

Anoto que não se olvida que, em sede de repercussão geral (
Tema n. 163
), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica:

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’” (STF. Plenário. RE 593068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2018 – repercussão geral – Tema 163) (Info 919).

Entrementes, na hipótese em análise, a questão é diversa.

O acórdão objeto de
embargabilidade
contém valor de natureza indenizatória percebido pelo servidor em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, considerado para diversos fins previdenciários.

Penso que não devemos ter como único foco a aposentadoria por tempo de contribuição para efeito de análise da incidência da contribuição previdenciária, isto porque a Previdência Social, como um dos direitos da Carta Política de 1988, também abarca:
i)
a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;
ii
)
a proteção à maternidade, especialmente à gestante;
iii
)
a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
iv
)
o pagamento de salário-família e auxílio-reclusão aos dependentes dos segurados de baixa renda;
v)
a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro(a) e dependentes.

Nesse contexto, o equilíbrio orçamentário da Previdência Social constitui pilar do sistema de seguridade social brasileiro, assegurando sua viabilidade de hoje e do amanhã.

Estamos diante de princípio com assento constitucional, orientador das políticas públicas, decisões judiciais e reformas legislativas, com o escopo de preservar a justiça intergeracional e a eficácia dos direitos sociais assegurados pela Constituição da República Federal.

Outro ponto, não menos importante, diz respeito ao fato deste Sodalício ter excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária, a partir da folha de pagamento de fevereiro de 2012, as parcelas remuneratórias relativas ao exercício de funções gratificadas ou cargos comissionados, o que não pode servir de fundamento para o acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Por isso, estou convencido de que a contribuição previdenciária incide sobre a remuneração habitual do servidor, independentemente de sua
incorporabilidade
aos proventos de aposentadoria. A base de cálculo da contribuição é a efetiva contraprestação paga pelo ente público, e não aquilo que o servidor levará, ou não, para a inatividade.

Deste modo, a natureza não incorporável de determinadas verbas ao cálculo dos proventos de aposentadoria não obsta, por si só, a exigibilidade da contribuição previdenciária durante o período em que foram efetivamente percebidas pelo servidor no exercício de suas funções públicas.

A Constituição Federal, em seu art. 149, § 1º, ao conferir competência à União para instituir contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, não restringe essa incidência exclusivamente às parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria, mas àquelas que ostentem natureza remuneratória, ainda que percebidas transitoriamente.

Na mesma linha, o § 11 do art. 201 da Carta Constitucional estabelece que os ganhos habituais do empregado integrarão o salário de contribuição, nos termos da lei. Ora, vê-se, portanto, que a habitualidade deve ser aferida a partir de critérios fáticos e materiais, e não exclusivamente jurídico-formais.

Dessa forma, se o servidor ocupa, por período razoável, cargo de confiança ou função gratificada e percebe, de maneira reiterada, a correspondente retribuição pecuniária, resta configurada a habitualidade exigida constitucionalmente para a incidência da contribuição.

Não se trata, assim, de violação ao art. 39, § 9º, da Constituição Federal, que veda a incorporação de vantagens transitórias à remuneração do cargo efetivo para fins de aposentadoria, mas sim, do reconhecimento de que tais valores integram a remuneração efetiva durante o exercício da atividade, refletindo, por conseguinte, no dever de contribuir para o sistema previdenciário, nos termos dos princípios da solidariedade e do equilíbrio atuarial.

Não se pode desconsiderar que a Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
, em seu art. 20, dispõe o seguinte:

“Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.”

Por conseguinte, este Órgão Julgador deve considerar as consequências práticas da decisão, especialmente em relação à higidez do princípio contributivo aplicado no sistema de Previdência Social.

Com efeito, a jurisprudência consolidada no Tema n. 163 do Supremo Tribunal Federal deve ser interpretada à luz dos precedentes que a fundamentaram, os quais versaram especificamente sobre verbas indenizatórias e de pagamento esporádico, como o terço constitucional de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade e horas extras, cujas características de eventualidade e natureza compensatória são notórias.

Diversamente, as gratificações percebidas em razão do exercício de função comissionada ou cargo de confiança, quando recebidas de forma continuada por longo período, assumem nítido caráter remuneratório e habitual, distinguindo-se das verbas alcançadas segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte no referido tema.

Logo, não verifico qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na inclusão, na base de cálculo da contribuição previdenciária, dos valores pagos ao servidor a título de cargo comissionado ou função gratificada, quando percebidos de forma reiterada e com natureza remuneratória, no exercício da atividade pública. Tal entendimento, além de assegurar a coerência do sistema contributivo, preserva o indispensável equilíbrio financeiro e atuarial da previdência pública.

Por outro lado, conforme já mencionado anteriormente, deve-se reconhecer a existência de obscuridade quanto à extensão das teses fixadas no IRDR, especialmente no que se refere aos servidores alcançados pela decisão.

Verifica-se que o acórdão não especifica expressamente se a tese abrange todos os servidores do Estado de Mato Grosso ou somente àqueles vinculados à Secretaria de Educação, grupo originalmente envolvido na controvérsia que deu origem ao incidente.

Forte nessas razões, mantenho o posicionamento adotado anteriormente e, em consequência,
ACOLHO, EM PARTE, os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para esclarecer que a tese fixada no IRDR tem aplicação, tão somente, aos servidores estaduais vinculados à Secretaria de Educação, pois a fundamentação da decisão os considerou isoladamente, especialmente quanto às normas aplicadas ao caso.

No mais, rejeito os embargos quanto às alegadas omissões sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3° VOGAL):

Peço vista dos autos para revisitar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3° VOGAL):

Eminentes pares:

Daiane Maria
Haubricht
opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Seção de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, julgou procedente o Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1019055-68.2022.8.11.0000, fixando as seguintes teses jurídicas: (i) as verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária; (
ii
) o fato de o servidor ter ingressado no serviço público após a edição da EC nº 41/2003 permite a incidência da referida contribuição sobre a totalidade de sua remuneração; e (
iii
) é indevida a repetição do indébito dos valores referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda.

Em suas razões a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, especialmente quanto (i) à inobservância de dispositivos constitucionais (art. 39, §9º e art. 201, §11, da Constituição Federal), (
ii
) à violação da legislação estadual (art. 2º, §3º da LC 202/2004), (
iii
) ao conceito de “remuneração total” previsto na legislação local, e (
iv
) à extensão subjetiva das teses fixadas, que, segundo afirma, deveriam ser limitadas aos servidores da Secretaria de Educação.

Com base em tais fundamentos, requereu a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a reformulação das teses firmadas no IRDR.

Ao examinar os embargos de declaração, o relator, Desembargador Márcio Vidal, acolheu-os parcialmente, sem efeitos modificativos, tão somente para esclarecer que as teses fixadas no IRDR
limitam-se
aos servidores vinculados à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, categoria a partir da qual derivou a controvérsia central do incidente. Rejeitou, contudo, todas as demais alegações de omissão, obscuridade e contradição, reafirmando que as verbas oriundas de cargos comissionados e funções de confiança possuem natureza remuneratória, sendo legítima a sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária.

Acompanhou o relator, de imediato, o Desembargador Jones Gattass Dias.

O Desembargador
Deosdete
Cruz Junior, entretanto, divergiu e, após pedido de vista, proferiu voto na sessão seguinte, pelo acolhimento integral dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, ao fundamento de que o acórdão foi omisso quanto a dispositivos constitucionais e legais de observância obrigatória, notadamente os
arts
. 39, §9º, e 201, §11, da Constituição Federal, bem como o art. 2º, §3º, da LC Estadual nº 202/2004. Ressaltou que as verbas relativas a funções de confiança e dedicação exclusiva não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária por sua natureza transitória e não incorporável, conforme entendimento pacificado no Tema 163 do STF. Também enfatizou que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por orientação do Tribunal de Contas, não efetiva o desconto da contribuição previdenciária sobre tais valores desde fevereiro de 2012, inclusive reconhecendo o direito à restituição dos valores descontados entre 2003 e 2012.

Diante da divergência instaurada, o relator requisitou nova vista para reexaminar os autos, tendo os demais
membros aguardado
o seu novo posicionamento.

Na sessão de 21 de agosto de 2025, o relator apresentou voto complementar, mantendo sua posição original, reafirmando que a habitualidade das verbas recebidas justifica sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária, e que o Tema 163 do STF refere-se a verbas esporádicas, não aplicáveis ao caso concreto. Ressaltou ainda que a exclusão prevista na legislação estadual não alcança verbas com natureza remuneratória e habitual e que tal entendimento, além de assegurar a coerência do sistema contributivo, preserva o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência pública.

O douto relator foi então acompanhado pela Desembargadora Maria Erotides Kneip.

Diante do novo cenário, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, considerando a complexidade das questões constitucionais e legais envolvidas. As Desembargadoras Helena Maria Bezerra Ramos e Maria Aparecida Ferreira Fago optaram por aguardar o novo voto-vista, nos termos regimentais.

Superado essa breve análise do feito, passo a externar o meu voto.

Como visto, a questão central dos embargos de declaração gira em torno da existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado em relação à possibilidade de se incluir, na base de cálculo da contribuição previdenciária, as verbas percebidas por servidores efetivos da Educação do Estado de Mato Grosso em razão do exercício de função de confiança e/ou dedicação exclusiva, mesmo quando essas verbas não são incorporáveis à remuneração permanente do cargo efetivo.

Segundo a embargante, o acórdão embargado deixou de examinar dispositivos constitucionais e legais que vedam expressamente essa inclusão, a exemplo do art. 39, §9º, da Constituição Federal e do art. 2º, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e decisão administrativa deste Tribunal de Justiça em sentido oposto às teses fixadas.

Assiste-lhe razão.

A contribuição previdenciária dos servidores públicos insere-se em um regime jurídico marcado pelo caráter contributivo e solidário, fundado no princípio da repartição simples e voltado à sustentabilidade atuarial do sistema. Esse regime, no entanto, deve operar dentro dos limites constitucionais impostos à tributação, especialmente quanto à definição da base de cálculo e à exigibilidade do tributo, os quais estão submetidos ao princípio da legalidade estrita, conforme previsto no art. 150, I, da Constituição da República.

Nessa perspectiva, embora a Carta Magna não preveja expressamente a base de cálculo das contribuições previdenciárias, estabelece, no §9º do art. 39, que
“é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo”
.

Esse dispositivo evidencia a natureza transitória e precária das verbas percebidas em razão do exercício de cargo comissionado ou função de confiança, as quais são de livre nomeação e exoneração (
ad nutum
) e, por essa razão, como regra, não se incorporam à remuneração do cargo efetivo, nem geram repercussão nos proventos de aposentadoria do servidor. E, justamente por não se projetarem no cálculo do benefício previdenciário, tais parcelas não devem integrar a base de cálculo da contribuição, cuja finalidade essencial é o custeio dos benefícios futuros.

Essa conclusão é reforçada pelo art. 201, §11, também da Carta Magna, que assim estabelece:

“Art. 201. (...)

§11 Os ganhos habituais percebidos pelo segurado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária e consequente repercussão nos benefícios”.

A leitura sistemática desses dois dispositivos constitucionais conduz à conclusão inafastável de que apenas os ganhos habituais e incorporáveis podem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Por sua vez, verbas transitórias, eventuais ou de natureza indenizatória, quando não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, estão expressamente excluídas dessa base contributiva.

No campo infraconstitucional, o Estado de Mato Grosso também afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre tais verbas, tanto no art. 2º, §3º, da Lei Complementar nº 202/2004, que trata das alíquotas e da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores estaduais, como no art. 15, §2º, da Lei Complementar nº 266/2006, que dispõe sobre as diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo Estadual, veja-se:

“Art. 2º. (...)

“§3º Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório”.

“Art. 15. (...)

§ 2º Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão ou função de confiança possuem natureza indenizatória e não se incorporam ao subsídio mensal, nem são auferidos nas situações de disponibilidade, cessão e aposentadoria”.

Trata-se, portanto, de normas expressas, claras e objetivas que excluem as verbas indenizatórias da base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo vedado ao Poder Judiciário, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, afastar sua aplicação, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição e consagrada pela Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Na mesma linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 163 da repercussão geral (RE 593.068/SC), afastou a possibilidade de incidir contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tendo sido firmada, na ocasião, a seguinte tese jurídica e vinculante, perfeitamente aplicável ao caso dos autos:

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

Ora, se o STF reconhece que verbas não incorporáveis – ainda que pagas com habitualidade, como o adicional de insalubridade – não podem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, com muito mais razão devem ser excluídas as gratificações por exercício de cargo comissionado, função de confiança ou dedicação exclusiva, cuja natureza transitória e indenizatória afasta a possibilidade de incorporação à remuneração.

Nesse contexto, embora respeitável o entendimento do douto relator, entendo que nem mesmo o regime de cálculo dos proventos de aposentadoria pela média contributiva das remunerações recebidas pelos servidores (introduzido pela EC nº 41/2003), tampouco o caráter solidário ou a necessidade de preservação do equilíbrio atuarial da Previdência, autorizam a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis, como parece ter admitido o acórdão embargado.

Primeiro, porque não se pode confundir a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria com a base de cálculo (base econômica) da contribuição previdenciária. Tanto é assim que a Lei federal nº 10.887/2004, que regulamentou a Emenda Constitucional nº 41/2003, expressamente excluiu da referida base de cálculo as parcelas pagas em razão de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, mesmo considerando a regra da média aritmética, veja-se:

“Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre:

(...)

§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens,
excluídas
:

(...)

VIII -
a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada
;
(Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012)
”.
Grifei.

Portanto, somente por exceção – e com amparo em previsão legal em sentido contrário e opção expressa do servidor – poderiam tais verbas ser consideradas na base de cálculo de contribuição previdenciária, nos termos do art. 12, §1º, da Portaria nº MTP nº 1.467/2022, o que não se verifica no caso dos autos.

Segundo, porque, ainda que se reconheça o caráter solidário do sistema previdenciário e a necessidade de preservação do equilíbrio atuarial, estes devem ser analisados em conjunto com o princípio contributivo, também estruturante do regime de previdência dos servidores públicos, e que preconiza uma equivalência, ainda que mínima, entre contribuições e benefícios previdenciários.

Nesse sentido, é elucidativo o trecho da ementa do próprio Recurso Extraordinário nº 593.068, paradigma que resultou no Tema 163, da qual consta o seguinte:

“(...) 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. (...)
(RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
056 DIVULG
21-03-
2019 PUBLIC
22-03-2019)

Destaco, neste contexto, os fundamentos expostos no voto do Ministro Luiz Fux que, juntamente com outros Ministros, afastou com precisão a tese da solidariedade como fundamento para possibilitar contribuição sobre verbas não incorporáveis,
verbis
:

“(...) Pontue-se que a aplicação do princípio da solidariedade afasta uma relação sinalagmática absolutamente simétrica entre contribuição e benefício, contudo, o princípio contributivo impede a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer contraprestação, seja efetiva ou potencial, em termos de serviços ou benefícios.

(...)

É certo que o advento da EC nº 41/03 reforçou o caráter solidário do regime próprio. Entretanto,
o fortalecimento de algumas regras de capitalização coletiva não podem
fazer com que se perca em absoluto a intenção do constituinte de fazer incidir a contribuição apenas sobre parcelas cujo proveito ao beneficiário seja possível em alguma medida.

Se o Estado busca um fortalecimento atuarial, pode agravar a alíquota incidente sobre os participantes ou até aumentar a sua participação no custeio. O que não se pode permitir é tributação sobre base não imponível aos auspícios do postulado da solidariedade. Não se pode perder de vista que a
referibilidade
entre remuneração e contribuição é confirmada pela interpretação sistemática dos parágrafos 2º e 3º do art. 40, c/c o parágrafo, do art. 201, todos da CRFB/88, já transcritos.

(...)

Nesse aspecto, é também expressa a nova redação do art. 4º, parágrafo 1º, da Lei nº 10.887/04, dada pela Lei nº 12.688/12, que inseriu os incisos X a XIX, para afastar da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos o adicional de férias, o adicional pelo serviço extraordinário e o adicional noturno, típicas parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

Não foi por outra razão que a jurisprudência se estruturou na natureza da verba e não na existência de previsão legal para a sua exclusão, com o fim de fixar a não-incidência das contribuições, o que afasta a tese da taxatividade das exclusões.

À guisa de conclusão, e seguindo a pena do professor Ricardo Lobo Torres, Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário, v. 4, Renovar, Rio de Janeiro, 2007, p. 557, o princípio estrutural da solidariedade, que veio a substituir a solidariedade de grupo, desloca o fundamento das contribuições sociais do princípio do custo-benefício, que lhe é adequado, para o da capacidade contributiva, que seria típico dos impostos, justificando as distorções sistêmicas do regime das contribuições sociais no sistema constitucional brasileiro.

Nesse diapasão, ainda que o princípio da solidariedade seja pedra angular do sistema previdenciário dos servidores, não se pode, por força de interpretação sistemática do texto constitucional, esvaziar completamente de conteúdo o princípio contributivo, informado pelo princípio do custo-benefício, sob pena de mutilar-se o segundo pilar do regime de previdência pública, que possui como requisito legitimador um sinalagma mínimo, ainda que isso não importe em perfeita correlação e simetria entre o que se paga e o que se recebe”.

À luz dessas premissas, torna-se inequívoca a inviabilidade jurídica de se exigir contribuição previdenciária sobre as verbas decorrentes do exercício de função de confiança e dedicação exclusiva, na medida em que tais parcelas, de caráter transitório e não incorporável, não guardam relação com a finalidade precípua do custeio previdenciário, que é a proteção social futura do servidor. Admitir a incidência da contribuição sobre tais valores equivaleria a tributar base econômica desvinculada de qualquer contraprestação previdenciária, esvaziando o princípio contributivo e desvirtuando a lógica atuarial do regime próprio de previdência, em afronta direta à Constituição Federal.

Reforce-se, por fim, que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme certificado nos autos e em cumprimento ao Acórdão nº 4.101/2011 do Tribunal de Contas do Estado, deixou de recolher contribuição previdenciária sobre funções comissionadas e de confiança desde a folha de fevereiro de 2012, reconhecendo, inclusive, o direito à restituição dos valores indevidamente descontados no período de setembro de 2003 a fevereiro de 2012. Tal conduta administrativa reforça o entendimento de que tais parcelas não devem compor a base contributiva, em observância ao princípio da legalidade e da igualdade tributária.

Portanto, ao manter a incidência da contribuição sobre parcelas de natureza transitória e não incorporáveis, o acórdão embargado se omitiu com relação ao

texto constitucional, à jurisprudência vinculante do STF, à legislação estadual aplicável e à prática administrativa consolidada no âmbito do próprio Poder Judiciário Estadual.

Diante de todo o exposto, pedindo respeitosa vênia ao eminente relator e aos membros que o acompanharam, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer as omissões e obscuridades apontadas, aderindo, por consequência, às teses formuladas no voto do Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, ressalvada apenas a delimitação quanto à extensão subjetiva dos seus destinatários, nos seguintes moldes:

Tese 1 –
As verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, §9º, da Constituição da República, exceto quando legitimamente reconhecida a incorporação desta parcela no patrimônio jurídico do servidor público efetivo;

Tese 2 –
É assegurado aos referidos servidores públicos o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (6º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência, pois abri a divergência em questão.

Conhecendo do voto do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, que também se somou a divergência, muito bem delimitou as teses da divergência trazidas no voto inaugural divergente, com a pertinência subjetiva, porque o IRDR diz respeito aos servidores da Educação do Estado.

Assim, incorporo estas delimitações das teses ao meu voto divergente, porque acredito que se fazem necessárias.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Mantenho o voto complementar proferido na sessão de 21/08/2025

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (5ª VOGAL):

Peço vênia ao nobre Relator, para acompanhar a divergência inaugura pelo Des.
Deosdete
Cruz Júnior.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Peço vênia ao nobre Relator, para acompanhar a divergência inaugura pelo Des.
Deosdete
Cruz Júnior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025